Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÕES DESFAVORÁVEIS À PRETENSÃO DA AUTORA. ENCAMINHAMENTO DE PETIÇÕES AO PLANTÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA URGENTE A SER APRECIADA. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. TENTATIVA DE BURLA AO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de pedidos volvidos ao impulsionamento da ação que promove, conquanto endereçados originariamente, de forma equivocada e indevida, ao exame do juiz plantonista, mas desprovidos de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visado simplesmente ensejar o encaminhamento e curso da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.
3. Ainda que indevidamente endereçadas petições ao exame no plantão judicial, destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tem se frustrado em razão da não localização da parte acionada, a conduta da parte não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.